Tribunal: STF
Processo: Rcl 82261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transpanorama Transportes S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES (Processo 0000217-71.2024.5.17.0012), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ocorre, EX.MOS. SRS. MINISTROS, que o Sr. Marcelino foi contratado em 11/11/2020 como MOTORISTA TRUCK, ocasião em que não havia sido julgada a ADI 5322, cujo acórdão em embargos de declaração com efeitos modulatórios foi publicado em 14.10.2024, portanto em data posterior à rescisão do contrato de trabalho que ocorreu em 04/10/2024.



    Nesta senda, a presente RECLAMAÇÃO reside justamente no fato de que ao aplicar a ADI 5322, POR OCASIÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM 18/11/2024 (data em que já havia sido publicado o Acórdão com a modulação dos efeitos da ADI), o MM. Juízo monocrático o fez de maneira equivocada, desrespeitando os efeitos COGENTES e ERGA OMNES da mesma, deixando de aplicar a lei ao caso concreto, para aplicar o seu entendimento.



    [...]



    Além do inicio do contrato de trabalho em 11/11/2020, rescindido somente em 14/10/2024, o que, por si só já espanca a aplicação da ADI 5322, há que se considerar o contrato de trabalho e a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DE TRABALHADORES DE TRANSPORTE DE MARINGÁ, que, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1046, combinado com o art. 611 e 611-A da CLT permitem o fracionamento do intervalo interjornada, cumulação de folgas, reconhecendo a natureza indenizatória do tempo de espera, de modo a não integrar a jornada de trabalho, quanto mais no caso, onde o SR. MARCELINO não tinha necessidade de aguardar carga e descarga, estando livre para fazer outras atividades. 



    Ainda que outro fosse o entendimento de Vossas Excelências, o que não acredita, em razão da parte final do voto do Min. Dias Toffoli que reconhece as Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, somente seria aplicável a ADI ao contrato de trabalho do Sr. Marcelino a partir de 12/07/23 (efeitos ex nunc), o que foi igualmente ignorado pelo Juízo monocrático.



    [...]



    Ao aplicar os efeitos da inconstitucionalidade de forma ex tunc, abarcando todo o contrato de trabalho do Reclamante (11/11/2020 a 04/10/2024), o juízo da 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES desrespeitou diretamente a autoridade da decisão do STF na ADI 5322 e a sua modulação, causando prejuízos indevidos à Reclamante. Excelências, mais de dois anos e oito meses do contrato de trabalho do Reclamante (11/11/2020 a 12/07/2023) foram ilegalmente atingidos pela retroatividade vedada pelo STF.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a presente Reclamação, cassando a decisão combatida na Reclamação Trabalhista nº 0000217- 71.2024.5.17.0012, em razão da não aplicação da modulação dos efeitos da ADI 5322, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida em estrita observância à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à modulação de efeitos da ADI 5322”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, cujo acórdão restou assim ementado:



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” 



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos originários, verifica-se que o Juízo reclamado negou seguimento ao Recurso Ordinário interposto pela Transpanorama Transportes S/A, ora Reclamante, por intempestividade.



    A decisão de não conhecimento do recurso foi posteriormente mantida pelo TRT-17, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. INTEMPESTIVIDADE. A tempestividade do Recurso constitui pressuposto de admissibilidade. Se a parte não observa o marco fixado no art. art. 775 da CLT e interpõe Recurso Ordinário fora do prazo estabelecido no artigo 895, I da CLT, seu apelo carece de pressuposto de admissibilidade. (Recurso desprovido).”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente